Tribunal: STF
Processo: HC 259952
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus — HC 958.817/SP, nos termos da seguinte ementa:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. RÉU CONDENADO POR HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO. SEGUNDA REVISÃO CRIMINAL AJUIZADA. ARGUMENTOS JÁ ENFRENTADOS E RECHAÇADOS EM DIVERSAS OPORTUNIDADES. FLAGRANTE ABUSO DO DIREITO DE DEFESA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. Os argumentos sobre os fatos, a prova e a dosimetria da pena já foram exaustivamente enfrentados, tanto pelas instâncias ordinárias quanto por esta Corte Superior, nas inúmeras vezes em que foi provocada (HCs n. 603.337, 840.495, 904.223, 906.348, 939.880 e 958.817).



    2. Agravo regimental desprovido (doc. 11).



    Os embargos de declaração opostos desse acórdão foram rejeitados (doc. 12).



    Nesta impetração, busca-se:



    [...] a concessão da presente ordem de habeas corpus para anular a ação penal a partir das audiências das testemunhas com determinação de que a renovação dos atos seja feita em estrita observância do quanto disposto no artigo 212, do Código de Processo Penal (doc. 1, p. 10).



    É o relatório. Decido.



    Este habeas corpus é inviável.



    No caso, a Sexta Turma do STJ negou provimento ao agravo regimental, mantendo a decisão que não conheceu do habeas corpus, pelos seguintes fundamentos:



    A irresignação da parte agravante não merece prosperar. A defesa impugna acórdão proferido pela Corte de origem na segunda revisão criminal da mesma condenação colegiada.



    A denegação da primeira pretensão revisional foi impugnada por anterior impetração de habeas corpus perante esta Corte Superior, oportunidade em que o impetrante já foi alertado das limitações da via eleita. Confira-se trecho da decisão monocrática que proferi no HC n. 840.495/SP, mantida em agravo regimental pela colenda Sexta Turma:



    Ademais, importante registrar que "o cabimento da revisão criminal ocorre em situações excepcionais, não se prestando a servir como uma segunda apelação, sob pena de relativizar sobremaneira a garantia da coisa julgada e da segurança jurídica" (AgRg no AREsp n. 1.846.669/SP, relator o Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 1º/6/2021, DJe 7/6/2021).



    Com efeito, a desconstituição da condenação implica o necessário revolvimento do acervo fático-probatório disposto nos autos, o reexame acerca dos elementos constitutivos do tipo e a verificação da perfeita adequação do fato à norma, providências vedadas na angusta via do remédio constitucional, marcada pela celeridade e pela sumariedade na cognição.



    Já o julgamento da segunda ação revisional foi atacado pelos mesmos fundamentos no HC 939.880/SP, que foi indeferido liminarmente por ser indevidamente manejado como sucedâneo de recurso próprio.



    Enfim, depreende-se destes autos que os argumentos sobre os fatos, a prova e a dosimetria da pena já foram exaustivamente enfrentados, tanto pelas instâncias ordinárias quanto por esta Corte Superior, nas inúmeras vezes em que foi provocada (HCs n. 603.337, 840.495, 904.223, 906.348, 939.880 e 958.817).



    No julgamento da nova ação revisional os argumentos foram mais uma vez motivadamente rejeitados, o que desafia recurso próprio, e não pode razoavelmente ser interpretado como manifesta ilegalidade, a fim de autorizar a impugnação direta por habeas corpus, ao arrepio do sistema recursal legalmente previsto.



    Não se pode olvidar que o Superior Tribunal de Justiça, de longa data, vem buscando fixar balizas para a racionalização do uso do habeas corpus, visando a garantia não apenas do curso natural das ações ou revisões criminais mas também da efetiva priorização do objeto ínsito ao remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça de lesão ao direito de locomoção.



    Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que não cabe a utilização de habeas corpus como sucedâneo de recurso próprio, seja por ter sido impetrado concomitantemente, seja por estar ainda escoando o prazo para a interposição de recurso previsto em regramento legal e regimental, mormente quando não se verifica flagrante ilegalidade apta a atrair a concessão da ordem de ofício, como na espécie. Confiram-se:



    [...]



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental (doc. 11 — grifos meus e no original).



    Assim, a ausência de manifestação do STJ sobre a questão suscitada pela defesa impede que ela seja examinada diretamente pelo Supremo Tribunal Federal neste habeas corpus, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.



    Nesse sentido, vejam-se os seguintes julgados:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SOBRE O MÉRITO DAS QUESTÕES SUSCITADAS NESTE WRIT. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I – A ausência de manifestação do Superior Tribunal de Justiça - STJ sobre o mérito das questões veiculadas naquele Agravo em Recurso Especial inviabiliza, igualmente, a possibilidade de esta Suprema Corte analisá-las, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Julgados. II – Agravo regimental ao qual se nega provimento (HC 233.606 AgR/SP, da minha relatoria, DJe 16/11/2023).



    PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. DOSIMETRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. […] 3. A alegação de ausência de fundamentação idônea para a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal não foi submetida a exame do Superior Tribunal de Justiça, o que impede a imediata análise da matéria, sob pena de indevida supressão de instância. 4. Agravo regimental a que se nega provimento (RHC 131.539 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 1º/7/2016).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Caracteriza-se indevida supressão de instância o enfrentamento de argumento não analisado pela instância a quo. 3. Agravo regimental desprovido (HC 135.001 AgR/MS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 16/3/2017).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES. ARTIGOS 12 E 18, I, DA LEI 6.368/76. HABEAS CORPUS ORIGINARIAMENTE SUBSTITUTIVO DE RECURSO. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE DECISÃO DE MÉRITO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NO ATO IMPUGNADO. ATUAÇÃO EX OFFICIO DO STF INVIÁVEL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. Inexiste excepcionalidade que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder.



    2. O conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito do habeas corpus lá impetrado consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores.



    [...]



    5. Agravo regimental desprovido (RHC 130.287 AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 29/6/2017).



    Além disso, conforme ressaltei na decisão que proferi nos autos do HC 254.210/SP, também impetrado em favor do paciente neste Tribunal, a condenação ora impugnada transitou em julgado e não foi identificada nenhuma ilegalidade flagrante que justificasse a concessão da ordem de ofício.



    Com efeito, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a impetração de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal apenas nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia, o que não se verifica.



    Com essa compreensão: HC 232.304/SP, da minha relatoria, DJe 16/10/2023; HC 227.171/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 21/8/2023; HC 226.627/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 17/5/2023; HC 213.136 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, DJe 2/9/2022; HC 193.112 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 4/3/2021; RHC 146.497 AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 7/12/2020; HC 140.228/SP, Redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe 16/12/2020; HC 128.588 AgR/SP, Redator do acórdão Min. Luís Roberto Barroso, DJe 22/11/2019; e RHC 135.548 AgR/MS, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 11/5/2017.



    Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 12 de agosto de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator